Tribunal: TJSP
Processo: 3004027-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000299410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004027-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LEA DE JESUS, VALDENIR LOPES
FERREIRA DA SILVA, SONIA REGINA SABINO, ROSELINDA HESS, MOISES
MANOEL, MARLIZE BATISTA, MARIA OZORIA DE LIMA MATHEUS, MARIA
DA PENHA SANCHES BERNARDO DE SOUZA, MARIA ANTONIA GOBIM,
LOURDES AGUA DUARTE, ALAYDE VISSOTTO, JOSELIA NAZARETH
CORDEIRO DE SOUZA ALGATÃO, JOSE DONHA CASTILHO MAYORAL,
HELENA FERNANDA AGUA MAYORAL, EULALIA RIBEIRO MACHADO,
ELZA RODRIGUES, ELETA BEATRICE SILVESTRI, BENEDICTO KERSTEN,
AUREA VISSOTO SOLER e ALVARO JOSE ALGATAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração, opostos pela parte executada. Apresentará voto
convergente, a 2a Juíza. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 29 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25096
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3004027-14.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADOS: Lea de Jesus e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo
1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente,
reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins
de
prequestionamento.
4.
Embargos
de
declaração,
apresentados pela parte executada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 47/54 que, por votação unânime, deu provimento parcial ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada.
A parte embargante sustentou, em síntese, o seguinte:
a) presença do vício de omissão, a respeito do resultado do RE no 561.836-
RN (Tema no 5, do C. STF); b) prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
executada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões
recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e
III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG; Rel. o I.
Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.665
Embargos de Declaração Cível no 3004027-14.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Lea de Jesus, Valdenir Lopes Ferreira da Silva, Sonia Regina
Sabino, Roselinda Hess, Moises Manoel, Marlize Batista, Maria Ozoria de
Lima Matheus, Maria da Penha Sanches Bernardo de Souza, Maria
Antonia Gobim, Lourdes Agua Duarte, Alayde Vissotto, Joselia Nazareth
Cordeiro de Souza Algatão, Jose Donha Castilho Mayoral, Helena
Fernanda Agua Mayoral, Eulalia Ribeiro Machado, Elza Rodrigues, Eleta
Beatrice Silvestri, Benedicto Kersten, Aurea Vissoto Soler e Alvaro Jose
Algatao
VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do voto do eminente Relator
Francisco Bianco, apresento as razões pelas quais acompanho a rejeição
dos embargos opostos pela executada.
Na origem, trata-se de processo envolvendo URV em
fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo a quo rejeitado a
impugnação apresentada pela executada Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, decisão contra a qual sobreveio o agravo de instrumento
julgado pelo acórdão ora embargado.
Em suma, o juízo a quo havia rejeitado a impugnação
sob o entendimento de que a questão da reestruturação da carreira estava
fulminada pela preclusão, na medida em que não aventada na fase de
conhecimento.
Em sentido parcialmente contrário, o acórdão de fls.
47/54, ora embargado, deu parcial provimento ao recurso da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo para “a) reconhecer a inocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preclusão; b) determinar o prosseguimento da fase de execução do título
judicial, em todos os seus termos e a apuração do eventual saldo credor;
c) a exclusão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência”.
Nos presentes embargos, a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação à
questão da prescrição, que é matéria de direito, daí que deve ser
reconhecida sem se falar em “apuração de valores devidos”, aludindo ao
RE no 561.836/RN, e citando as leis que teriam reestruturado a carreira dos
Policiais Militares.
Pois bem, no que toca especificamente à questão da
prescrição, convém ressaltar que foi enfrentada no acórdão exequendo,
conforme se pode verificar a fls. 112/113 dos autos de origem (da
execução), sede em que foi afastada a prescrição de fundo de direito.
Uma vez afastada a prescrição de direito, nos termos
fundamentados lá no título executivo, eventual reestruturação da carreira
na realidade determina tão somente o termo final da obrigação de
incorporação, em plena conformidade com o decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no RE 561.836/RN.
E, segundo o entendimento exarado no acórdão ora
embargado, essa verificação quanto ao termo final há de ser feita no
presente caso, ao se apurar o saldo devedor, conforme discorrido a fls.
50/51.
São essas as razões que adiciono ao voto do eminente
Relator, e acompanho a solução por ele proposta.
Heloísa Martins Mimessi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
106CA3C4
5
7
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
107C541E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004027-14.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.